Tribunal: TJMT
Processo: 1015103-80.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015103-80.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SONIA SCHNADELBECH - CPF: 890.988.701-04 (APELADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADADE PASSIVA – ACOLHIDA – AUTORA RESIDE EM MUNICÍPIO DIVERSO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, §8
o
, DO CPC/2015 – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO, EM PARTE.

A obrigação de assegurar o direito à saúde é do município onde se encontra o domicílio do autor.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

A ausência de proveito econômico e o baixo valor atribuído à causa implicam o arbitramento dos honorários advocatícios, de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido (art. 85, §8
o
, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos, em face da sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 1015103-80.2019.8.11.0002, ajuizada por Sônia Schnadelbach, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido aduzido inicial, consistente na disponibilização do exame de Cintilografia Renal.

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré.

Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (
lato sensu
) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “
ad quem
” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

O Município de Cuiabá, aventa a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a paciente não reside nesta municipalidade, mas em Várzea Grande-MT.

Assevera que o Estado do Mato Grosso é o responsável pelos tratamentos e medicamentos de alta complexidade, de modo que devem ser observadas as repartições de competência, conforme consta do Tema 793, do STF.

Por sua vez, a Parte Autora recorre, tão somente da parte da sentença que deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

A Parte Autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Apelo do Município de Cuiabá.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr.
Flávio Cézar Fachone
, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo do Município de Cuiabá (id. 121112462).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos, em face da sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 1015103-80.2019.8.11.0002, ajuizada por Sônia Schnadelbach, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido aduzido na inicial, consistente na disponibilização do exame de Cintilografia Renal.

Colhe-se dos autos que a Parte Autora, com 41 (quarenta e um) anos de idade, a ser submetida ao exame de Cintilografia Renal, por ter sido diagnosticada com

Hidronefrose, causando-lhe dilatação no rim, que impede seu funcionamento normal, conforme consta do laudo médico acostado aos autos (id. 116500476).

O Julgador singular, após a colheita do parecer do NAT, deferiu o pedido liminar e, posteriormente, sobreveio a sentença, proferida, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré.

Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (
lato sensu
) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “
ad quem
” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

Contra essa decisão, recorrem o Município de Cuiabá e a parte Autora.

Por questão de ordem, passo à análise do recurso do ente municipal.

Do Recurso do Município

Recorre o Município de Cuiabá, com a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não se pode responsabilizar pelo procedimento, porque a paciente reside em município diverso.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade dos entes públicos, ante o risco de dano irreparável, devendo o tratamento adequado ser disponibilizado à parte autora, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe complicações.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscadas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive, solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23, da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198, da Constituição Federal, garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato

sensu
), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual lhes cabe o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

In casu,
contudo,
não há falar em responsabilidade do Município de Cuiabá
, quanto à obrigação imposta, visto que a Autora reside no Município de Paranatinga, conforme consta do comprovante de residência, acostado aos autos (id. 116500475).

Nesse sentido, ressalte-se que a responsabilidade pela realização do exame é do município do domicílio da paciente, qual seja, Paranatinga-MT ou, em caso de responsabilidade solidária, do Estado-membro.

Veja que este é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Apesar da obrigação ser solidária entre os entes públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas. O município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência do postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município. (N.U 1026102-64.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM RECÉM NASCIDO – REPRESENTANTE DA AUTORA RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente incapaz é do Município onde se localiza o domicílio do representante, não sendo município diverso parte legítima. (N.U 1001072-27.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/05/2021, publicado no DJE 10/06/2021).

Diante disso, o Apelo do Município de Cuiabá deve ser provido, visto que tal ente público não é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.

Do Recurso de Apelação do Autor

A parte Autora recorreu, tão somente, da parte da sentença que deixou de condenar os Requeridos nos honorários sucumbenciais.

Analisando os argumentos esposados pela parte Apelante, constato que, em que pese à procedência do pedido inicial, o Magistrado singular não fixou os honorários advocatícios sucumbenciais.

Dessarte, com relação aos honorários sucumbenciais, tenho que assiste razão à parte Apelante, porquanto, pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, em caso de extinção do processo, sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6
o
do supracitado artigo).

Veja-se que, mesmo na hipótese de perda superveniente do interesse de agir (perda do objeto), a verba honorária é, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

(...) Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade pelos
honorários
sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba
honorária
anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Atestada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde. (N.U 0004797-35.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/06/2020, publicado no DJE 03/07/2020).

Desse modo, é imperativa a condenação dos Requeridos, porquanto a providência vindicada foi deferida, com a prolação da sentença que julgou procedente o pedido aduzido na inicial.

Sabe-se que a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do §2
o
, do artigo 85, do CPC;2015, e os percentuais previstos no §3
o
, do referido artigo, que assim dispõe:

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos, contudo, tenho que não é possível mensurar o proveito econômico obtido, e não há que considerar o valor atribuído à causa, uma vez que se trata de valor irrisório, qual seja, R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Dessarte, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito, observando o disposto no §8
o
, do artigo 85, do CPC, por apreciação equitativa.

A propósito, veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –
VALOR DA CAUSA
–
ATRIBUIÇÃO SOMENTE PARA FINS DE ALÇADA
–
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO
–

LITÍGIO QUE GRAVITA EM TORNO DE ATO ADMINISTRATIVO EXARADO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PRETENSÃO QUE NÃO ENSEJA VITÓRIA AUTOMÁTICA DA AUTORA NA LICITAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA À HIPÓTESE LEGAL DE INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO DE EQUIDADE
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 2º., 3º. E 8º. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
– NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – (TJPR - 4ª C. Cível – 0002707-38.2018.8.16.0179 – Curitiba – Rel.: Desembargador Abraham Lincoln Merheb Calixto - J. 04.05.2021) (TJ-PR - APL: 00027073820188160179 Curitiba 0002707-38.2018.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, data de julgamento: 04/05/2021, 4ª Câmara Cível, data de publicação: 10/05/2021).

Nesse diapasão, sem desmerecer o trabalho realizado pelo Procurador da parte Autora que atuou no feito, e, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que a verba honorária deve ser arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), pois a matéria não é complexa, o tempo de tramitação é, relativamente, curto, e houve a apresentação de poucas peças.

Enfatizo que o valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na concepção de fixação equitativa, deve-se evitar o gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, ser suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no artigo 85, §2
o
, do CPC/2015.

Forte nessas razões, PROVEJO, o apelo do Município de Cuiabá, para o fim de acolher a ilegitimidade passiva e, PROVEJO, EM PARTE, o Recurso de Apelação da parte Autora, para o fim de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022